Tribunal: TJBA
Processo: 8002759-49.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8002759-49.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE/APELADA: TOP ENGENHARIA LTDA Advogado(s): PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR, RODRIGO HENRIQUE PIRES APELANTE/APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): I R DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. LOCALIZAÇÃO. ZONA RURAL. LOTEAMENTO. IMPLEMENTAÇÃO. FALTA. IMÓVEL. DESTINAÇÃO EXTRATIVISTA. IPTU. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECONHECIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. WRIT. AJUIZAMENTO. PARCELAS PRETÉRITAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana do Município, assim definida em lei municipal, desde que possua ao menos 2 (dois) dos melhoramentos indicados no § 1º, do artigo 32, do Código Tributário Nacional. II – A Lei local poderá considerar como urbanas, contudo, as áreas ainda não efetivamente urbanizadas, desde que consideradas urbanizáveis ou de expansão urbana, a exemplo dos loteamentos destinados à habitação, indústria ou comércio. III – Observado, in casu, que os imóveis controvertidos não estão localizados em zona definida como urbana pela legislação municipal, e se enquadram em área de expansão vizinha à zona rural e sem implementação de loteamento devidamente aprovado pelos órgãos competentes, não é possível ao Município a exigência do IPTU. IV – Ultrapassada a questão, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que não há sujeição ao IPTU quando o bem é destinado a atividade eminentemente extrativa, ainda que situado em área considerada urbana, na forma do Decreto-Lei nº 57/1966, como na hipótese em exame (Tema 174/STJ). V – De acordo com as Súmulas 269 e 271, do Supremo Tribunal Federal, a pretensão de recebimento de parcelas pretéritas não se adequa ao rito do mandado de segurança, que não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança. VI – Proferida em conformidade com a legislação e jurisprudência pátria, impositiva é a confirmação da sentença, que concedeu em parte a segurança e garantiu à impetrante o direito a não se sujeitar à cobrança de IPTU sobre os imóveis controvertidos, bem como a restituição das parcelas eventualmente cobradas a esse título, pelo Fisco de Lauro de Freitas, a partir da data do ajuizamento do writ. RECURSOS NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8002759-49.2022.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Apelantes e Apelados TOP ENGENHARIA LTDA. e MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA